Tribunal: STF
Processo: CJ 6731
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA O CNPQ.
PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
(CONFLITOS DE JURISDIÇÃO NS. 6738, 6720 E 6721). HIPÓTESE,
ENTRETANTO, EM QUE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO PODE SER CONHECIDO,
ORIGINARIAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PORQUE SUSCITANTE
E SUSCITADO SÃO JUIZES DE PRIMEIRO GRAU, SUBORDINADOS A TRIBUNAIS
DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO TFR (CONSTITUIÇÃO, ART. 122, I, LETRA 'E').
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.